Tribunal: TJDFT
Processo: 0001515-32.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0001515-32.2018.8.07.0014 APELANTE: DANIEL JUNIO RODRIGUES FREITAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões ao Recurso Extraordinário interposto pela parte ré, porquanto tal providência deixou de ser adotada após a remessa dos autos ao SERER (certidão de ID 14481154). Após, retornem os autos conclusos para decisão. Publique-se. Brasília, 10 de março de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal